Tribunal: TJDFT
Processo: 0715038-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Civil e Processo Civil. Apelação Cível. Adequação dos valores fixados a título de dano material e moral em conformidade com as provas produzidas. Recursos providos em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto pelas duas partes de sentença que condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente de acidente ocorrido no interior do ônibus.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) todas as despesas arroladas foram levadas em consideração pela sentença; (ii) a valoração do dano moral foi adequada ao caso concreto; (iii) a relação jurídica é de natureza contratual ou extracontratual para a definição do termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. O pedido de indenização por dano material é certo e a sentença levou em consideração os valores arrolados em planilha que acompanhou a petição inicial, sob pena de violação ao art. 141 do CPC.
4. Deve ser decotado o valor fixado a maior do que o comprovado nos autos e incluída despesa comprovada que não foi considerada.
5. Na valoração do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto no que se refere ao fato e as consequências, em conformidade com os argumentos destacados, o que pode levar à redução do valor fixado que se mostre exorbitante.
6. A relação jurídica entre a passageira do ônibus que levou uma queda da própria altura no transporte é de natureza contratual, impondo a aplicação dos juros de mora a contar da citação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso das duas partes conhecidos e providos em parte.
Tese de julgamento: “1. O valor fixado a título de dano material deve ser decotado quando maior do que o comprovado nos autos e aumentado quando a despesa comprovada não foi considerada. 2. Na valoração do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto no que se refere ao fato e as consequências, em conformidade com os argumentos destacados. 3. A relação jurídica entre a passageira do ônibus que levou uma queda da própria altura no transporte é de natureza contratual, impondo a aplicação dos juros de mora a contar da citação”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 219. CC, arts. 86, p. u., 406 e 944. STJ, Súmulas 54 e 326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059; AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.510.104/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 12/12/2019; e AgInt no REsp n. 1.426.478/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 11/10/2019.